Tribunal: TJDFT
Processo: 0025042-68.1989.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORIDÁRIAS. SOBRESTAMENTO DO PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO.
Aberta a sucessão, com a morte (CC, art. 1.784), há interesse não só particular, dos sucessores e/ou eventuais credores do extinto, mas, também, interesse público na efetiva concretização da transmissão do patrimônio eventualmente deixado pelos de cujus, transmissão essa que, repita-se, ocorre com a morte, mas se materializa por meio do procedimento sucessório deflagrado com esse desiderato.
Havendo a necessidade de se buscar as vias ordinárias para o deslinde de celeuma acerca da titularidade dos bens as serem inventariados e sobre eventual cessão de direitos realizada pelos herdeiros, impõe-se o sobrestamento do procedimento sucessório já deflagrado, até a solução da controvérsia em ação autônoma.